Tribunal: TJBA
Processo: 8014654-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014654-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVELTO DE OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor visando a reforma da sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da existência do débito que fundamentou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e a existência do dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A contratação de serviços bancários, como cartão de crédito, pode ocorrer por meios digitais e sem instrumento contratual físico, devendo a existência da relação ser analisada à luz do conjunto probatório.
3.2. O apelado demonstrou a existência da relação jurídica por meio da apresentação de faturas do cartão de crédito e os pagamentos das faturas realizados durante dez meses, os quais foram suficientes para comprovar a contratação e a inadimplência.
3.2. Ausente prova em sentido contrário pelo apelante, resta legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, não se configurando prestação defeituosa do serviço nem conduta ilícita por parte do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito é legítima quando demonstrada a existência da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 77, 80, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0558660-19.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 16.10.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501962-90.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 27.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014654-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIVELTO DE OLIVEIRA MENDES e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA